Tribunal: TCU
Processo: 002.004/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10821/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que a unidade instrutiva concluiu que a prestação de contas dos recursos repassados para o PDDE-PDE/2012, apresentada ao FNDE pela ex-prefeita Tânia Regina Alves de Matos, ainda que intempestivamente, logrou demonstrar a boa e regular gestão dos recursos públicos, afastando o débito que lhe seria imputado, e ao prefeito antecessor, Sr. Lauro Falcão Carneiro; Considerando que não foi efetivada a nova citação dos responsáveis e que a posição da jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 1427/2019-TCU-Plenário lenário, 1792/2020- TCU-1a Câmara e 4816/2017- TCU-2a Câmara) e no sentido de que "a intempestividade somente caracteriza omissão, a ensejar a irregularidade e aplicação de multa, quando a prestação de contas é apresentada após a citação do responsável pelo TCU", Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU, e na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalvas, em razão do motivo a seguir, e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 93 e 96). ressalva: apresentação intempestiva, mas antes da citação do Tribunal, ao FNDE da prestação de contas dos recursos repassados pelo PDDE-PDE/2012 ao Município de Riachão do Jacuípe/BA. 1. Processo TC- Processo 002.004/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Lauro Falcão Carneiro (XXX.448.825-XX); Tania Regina Alves de Matos (XXX.216.035-XX). 1.2. Entidade: Município de Riachão do Jacuípe - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Erico Victor Alves de Matos (OAB/BA 34.359), representando Tania Regina Alves de Matos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.